Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720979-24.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL PEREIRA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto, ID 65985984, com pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Por meio da decisão ID 66156982, foi determinada a intimação da recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, anexando aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio, no prazo de 5 (cinco) dias. No decurso do referido prazo verifica-se nos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal conforme documento ID 66548256. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito